Tribunal: TJES
Processo: 5009509-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009509-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO

AGRAVADA: SANDRA JULIA DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TRÂNSITO EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 499, do Código Processo Civil, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor a requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

2. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, pena de preclusão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO e Agravada SANDRA JULIA DA SILVA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009509-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA CONCEICAO
AGRAVADO: SANDRA JULIA DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009509-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO

AGRAVADA: SANDRA JULIA DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO em face da decisão id 3431603, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que determinou, nos autos do processo nº 0001408-49.2005.8.08.0035, em fase de cumprimento de sentença, a expedição de mandado para imediata desocupação do imóvel litigioso em favor de SANDRA JÚLIA DA SILVA, ora Agravada.

A Agravante, em suas razões recursais (id 3431589), pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em breve síntese, (a) ser possível a conversão da medida de reintegração de posse em perdas e danos à vista da “impossibilidade de obtenção da tutela”, nos termos do art. 499, do Código de Processo Civil; (b) afirma que a Agravada teria edificado apenas as paredes e a laje do imóvel litigioso, o qual, por sua vez, foi finalizado por esforço seu (da Agravante) e de seu cônjuge; (c) a edificação em terreno alheio enseja perda em proveito do proprietário.

Pela decisão id 3455761, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 3673493, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 3668784).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA LÚCIA DA CONCEIÇÃO em face da decisão id 3431603, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que determinou, nos autos do processo nº 0001408-49.2005.8.08.0035, em fase de cumprimento de sentença, a expedição de mandado para imediata desocupação do imóvel litigioso em favor de SANDRA JÚLIA DA SILVA, ora Agravada.

A Agravante, em suas razões recursais (id 3431589), pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em breve síntese, (a) ser possível a conversão da medida de reintegração de posse em perdas e danos à vista da “impossibilidade de obtenção da tutela”, nos termos do art. 499, do Código de Processo Civil; (b) afirma que a Agravada teria edificado apenas as paredes e a laje do imóvel litigioso, o qual, por sua vez, foi finalizado por esforço seu (da Agravante) e do seu cônjuge; (c) a edificação em terreno alheio enseja perda em proveito do proprietário.

Pela decisão id 3455761, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 3673493, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 3668784).

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravada ajuizou, em 28.02.2005, “ação de reintegração de posse” em face da Agravante e seu marido, que, embora citados, não apresentaram contestação.

Seguiu-se a sentença id 3431601, lavrada em 14.10.2013, pela qual o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão possessória deduzida pela Agravada, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária.

Transitada em julgado a sentença, deflagrou-se o cumprimento respectivo em 16.10.2017 (petição id 3431601), sem que tenha havido, contudo, o cumprimento voluntária da obrigação, eis que, até os dias atuais, a Agravante permanece na posse do imóvel objeto da lide.

Com efeito, a matéria deduzida pela Agravante na petição id 3431591, pela qual requereu ao Juízo
a quo
a conversão da obrigação em perdas e danos, não encontra respaldo legal, uma vez que não se revela impossível a obtenção da tutela possessória reconhecida na sentença transitada em julgado.

O art. 499, do Código de Processo Civil, dispõe nos seguintes termos:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

A Agravante, com efeito, fundamenta o seu pedido de conversão em perdas e danos em matérias que deveriam ter sido suscitadas em sede de defesa, a qual, todavia, não apresentou no momento oportuno, deixando o feito correr à revelia. Assim, a pretexto de defender ser “impossível a tutela específica”, a Agravante busca revolver as questões fáticas e jurídicas já acobertadas pelo manto da coisa julgada, o que não é possível nesta fase processual.

Ademais, considerando que a Agravante não contestou a petição inicial, forçoso concluir que resta preclusa a matéria afeta à existência de benfeitorias, bem como eventual direito de retenção, conforme disposto no art. 538, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 538 - Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

§ 1º A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor.

§ 2º O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.

(...)”

No mesmo sentido a orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso especial nº 1782335, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA COM O MESMO FIM. INADMISSIBILIDADE.

1. Embargos à execução opostos em 30/06/2016. Recurso especial interposto em 25/08/2018 e concluso ao Gabinete em 07/12/2018.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias na hipótese dos autos, ante a sucessiva modificação da lei processual a respeito da matéria.

3. Embora o art. 744 do CPC/73, em sua versão original, previsse a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 suprimiu essa possibilidade. A partir de então, a retenção por benfeitorias pode ser pleiteada em embargos apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa.

4. Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório.

5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim.

6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1782335/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020 – grifo nosso)

Por fim, a discussão acerca da edificação em terreno alheio igualmente não se mostra cabível nesta fase do processo, isto é, em cumprimento de sentença, pois viola a coisa julgada material já constituída, o que, evidentemente, não é possível.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TRÂNSITO EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 499, do Código Processo Civil, a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor a requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

2. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, pena de preclusão.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO e Agravada SANDRA JULIA DA SILVA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.